Tribunal: STF
Processo: RE 1306602
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:
    “CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÕES DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA E DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - OCORRE CONFLITO DE COMPETÊNCIA A SER DIRIMIDO QUANDO DOIS OU MAIS, JUÍZES SE DECLARAM COMPETENTES OU INCOMPETENTES PARA JULGAR O FEITO OU SURGE CONTROVÉRSIA ACERCA DA UNIÃO OU SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS - CONFLITO IMPROCEDENTE., 
    Não há subsunção do caso sub judice ao dispositivo legal que prevê o conflito positivo de competência (art. 115, I, do CPC), pois não 'ocorreu declaração de competência de ambos os Juízos em questão, nem expressa nem tacitamente, pois não houve decisão de ambos acerca de uma mesma questão.”
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se o RE 1.118.746-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator